Tribunal: STF
Processo: HC 73750
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-18
Data de publicação: 1996-06-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ARTIGO 33, § 2º, alínea
"b", e seu parágrafo 3º, c/c art. 59, "caput", e inc. III, do Código
Penal.
1.      Mesmo condenado a pena inferior a oito anos de reclusão
(no caso, de seis anos), não faz jus o paciente, só por isso, ao
regime semi-aberto de cumprimento de pena, autorizado pela alínea
"b" do § 2º do art. 33 do Código Penal, pois, além desse requisito
objetivo, e o da não reincidência, deve ser levado em consideração,
também, o disposto no art. 59, "caput", e seu inciso III.
2.      Tendo sido, na hipótese, adequadamente fundamentado o
acórdão impugnado, em todos esses pontos, não é de ser acolhida a
impetração do "writ", pela qual visou o paciente o reconhecimento ao
regime semi-aberto, fundado, apenas, no limite de pena que lhe foi
imposta.
3.      "H.C." indeferido.